Tribunal: TJSP
Processo: 0002090-28.2009.8.26.0240
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS e Taxas – Exercícios de 2005 a 2008 – Irresignação em face de sentença que reconheceu a prescrição intercorrente – Descabimento – Entre a ciência da Fazenda Pública quanto à não localização de bens penhoráveis (agosto de 2016) e a data da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente (agosto de 2023), esta já havia se consumado, já considerando o prazo

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS e Taxas – Exercícios de 2005 a 2008 – Irresignação em face de sentença que reconheceu a prescrição intercorrente – Descabimento – Entre a ciência da Fazenda Pública quanto à não localização de bens penhoráveis (agosto de 2016) e a data da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente (agosto de 2023), esta já havia se consumado, já considerando o prazo de um ano de suspensão automática, conforme entendimento firmado em sede de recurso repetitivo Resp 1.340.553/RS - Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Recurso improvido.